Tribunal: TJMT
Processo: 1025633-67.2024.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025633-67.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUZINETE RODRIGUES MACHADO - CPF: 017.890.691-30 (APELANTE), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 034.779.881-08 (APELANTE), MATEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 034.779.861-64 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ERRO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO. EXPEDIÇÃO INDEVIDA DE ALVARÁS JUDICIAIS. LIBERAÇÃO DE VALORES DESTINADOS A MENORES. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por LUZINETE RODRIGUES MACHADO, LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA e MATEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA contra sentença proferida em ação de responsabilidade civil cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso. Alegou-se que, por erro administrativo de servidor da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, foram expedidos alvarás em desacordo com ordem judicial, liberando

indevidamente valores que deveriam permanecer bloqueados em favor
dos autores menores. A sentença reconheceu a prescrição em relação a dois autores e julgou improcedente o pedido quanto ao terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição quinquenal das pretensões dos autores; (
ii
) estabelecer se o Estado de Mato Grosso responde objetivamente pelos danos decorrentes da expedição indevida de alvarás judiciais; (
iii
) verificar a configuração de danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento da ação de exigir contas interrompe a contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 202, I, do Código Civil, com reinício após o trânsito em julgado da decisão que a encerrou.

Ainda que não houvesse interrupção, o termo inicial da prescrição deve observar a teoria da
actio
nata
, sendo fixado na data de 06.03.2024, quando os autores tiveram ciência inequívoca do dano.

A expedição dos alvarás ocorreu no âmbito da atividade administrativa do Poder Judiciário, não se confundindo com ato jurisdicional, atraindo a responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88.

Restou plenamente comprovado o erro administrativo, consistente na liberação indevida de valores que deveriam permanecer bloqueados por determinação judicial.

O nexo de causalidade entre a atuação estatal e o dano material é direto e evidente, estando demonstrado que os valores foram estornados e liberados indevidamente.

A conduta estatal causou abalo à esfera existencial dos autores, configurando danos morais indenizáveis, em razão da frustração de legítimas expectativas e do prolongado sofrimento decorrente da perda dos valores indenizatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ação de exigir contas interrompe o prazo prescricional das obrigações discutidas, conforme o art. 202, I, do Código Civil.

O termo inicial da prescrição deve observar a ciência inequívoca do dano, segundo a teoria da
actio
nata
.

A responsabilidade do Estado por atos administrativos do Judiciário é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88.

A expedição de alvarás em desconformidade com decisão judicial configura erro administrativo indenizável.

Configuram-se danos materiais e morais quando a atuação estatal causa prejuízo patrimonial e abalo emocional decorrente de violação de direito reconhecido judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXV; art. 37, §6º; CC, art. 202, I e parágrafo único; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.960/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2474134/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 18.03.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2240353/SE, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.05.2023; STJ, REsp 1038259/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 08.02.2018; TJ-MT, AC 00027318620058110009, Rel. Des. Clarice Claudino, j. 31.10.2025; TJ-RS, AC 70051512044/RS, Rel. Des. Leonel Pires
Ohlweiler
, j. 27.03.2013.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

R
ecurso de
A
pelação
C
ível
interposto por LUZINETE RODRIGUES MACHADO, LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA e MATEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil c/c Pedidos de Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo nº 1025633-67.2024.8.11.0003), ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença recorrida reconheceu a prescrição quinquenal em relação aos autores LUZINETE RODRIGUES MACHADO e LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, julgando extinta a pretensão com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Quanto ao autor MATEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA, em razão da
menoridade, afastou a prescrição, contudo, julgou improcedente o pedido com resolução de mérito, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Na origem, os autores ajuizaram ação de responsabilidade civil c/c pedidos de indenização por danos materiais e morais em face do Estado de Mato Grosso, alegando que, por erro administrativo cometido por servidor da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, houve a expedição de alvarás judiciais em desacordo com ordem judicial, com liberação indevida de valores que deveriam estar reservados aos autores menores.

Segundo a narrativa inicial, os autores celebraram acordo judicial homologado nos autos do processo nº 2747-87.2007.811.0003, que tramitou perante a 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT. Conforme a sentença homologatória (I
d
321516865), os valores pertencentes aos menores LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA e MATEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA deveriam ser depositados em contas poupança específicas, com movimentação somente após completarem a maioridade ou mediante alvará judicial, em caso de necessidade.

Ocorre que, segundo os autores, os valores não foram depositados nas contas dos menores, tendo sido indevidamente liberados ao advogado Dr. EFRAIM ALVES DOS SANTOS, em total desacordo com a determinação judicial contida na sentença homologatória do acordo.

Os autores afirmam que somente tomaram conhecimento inequívoco do dano em 06 de março de 2024, quando, nos autos da ação de exigir contas (Processo nº 1010402-44.2017.8.11.0003), a Caixa Econômica Federal informou, por meio do ofício nº 0025/2024/Agência Rondonópolis
(I
d
143814156), que as contas abertas em nome dos autores LEONARDO e MATEUS não receberam qualquer movimentação, sendo posteriormente encerradas por inatividade.

Em contestação (I
d
176679225), o Estado de Mato Grosso arguiu, preliminarmente, a ocorrência da prescrição quinquenal, com fundamento no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, bem como, no mérito, pugnou pela improcedência da demanda, alegando ausência de responsabilidade estatal, por se tratar de ato jurisdicional e não administrativo, além da inexistência de nexo causal por culpa de terceiro.

Após regular tramitação, sobreveio sentença (I
d
194901661) que acolheu a preliminar de prescrição em relação a LUZINETE RODRIGUES MACHADO e LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, e julgou improcedente

o pedido em relação a MATEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Inconformados, os autores opuseram embargos de declaração (I
d
200034264), que foram rejeitados (I
d
204715684).

Em suas razões recursais (I
d
207617423), os apelantes sustentam, em síntese: a) a inaplicabilidade da prescrição quinquenal ante a interrupção operada pela ação de exigir contas, com fundamento no artigo 202, inciso I, do Código Civil; b) a aplicação equivocada da teoria da
actio
nata
, pois o conhecimento inequívoco do dano somente ocorreu em 06/03/2024; c) a responsabilidade civil objetiva do Estado por erro administrativo judiciário, por se tratar de ato administrativo e não jurisdicional; d) a existência de robusta prova documental do erro administrativo; e) a configuração dos danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (I
d
210903684), pugnando pela manutenção da sentença, reiterando a ocorrência da prescrição, a inexistência de responsabilidade civil objetiva por se tratar de ato jurisdicional, a ausência de nexo causal por culpa de terceiro e a inexistência de danos materiais e morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

I
–

D
a admissibilidade recursal

Conheço
do recurso, uma vez que fo
i
interposto tempestivamente por parte legítima e constitu
i
instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

II -
D
a

prejudicial de prescrição quinquenal

II.1 -
Da interrupção do prazo prescricional pela ação de exigir contas

A sentença recorrida reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal em relação aos autores LUZINETE RODRIGUES MACHADO e LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, com fundamento no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, fixando como termo inicial do lapso
prescricional a data de
18 de dezembro de 2017
, correspondente ao ajuizamento da ação de exigir contas (Processo nº 1010402-44.2017.8.11.0003).

Todavia, com o devido respeito ao entendimento adotado pelo juízo de origem, a conclusão alcançada não se sustenta diante da adequada interpretação do regime jurídico da prescrição, porquanto desconsiderou o efeito jurídico interruptivo decorrente do ajuizamento da ação de exigir contas, circunstância que impede o reconhecimento da prescrição nos moldes em que foi declarada.

Com efeito, o artigo 202, inciso I, do Código Civil dispõe, de maneira expressa e inequívoca, que a interrupção da prescrição ocorre
“por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”
. O parágrafo único do mesmo dispositivo complementa a disciplina legal ao estabelecer que
“a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper
”.

A leitura sistemática desse comando normativo
evidencia
que o ajuizamento de demanda judicial apta a discutir a relação jurídica controvertida tem o condão de obstar o curso do prazo prescricional, fazendo com que a contagem seja reiniciada apenas após a conclusão definitiva do processo que ensejou a interrupção.

Nessa linha de compreensão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação estável no sentido de que a ação de prestação de contas constitui instrumento processual idôneo para interromper a contagem do prazo prescricional relativo às pretensões
conexas à relação jurídica nela debatida. A propósito, confira-se o seguinte julgado, cuja transcrição literal se mantém:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRESCRIÇÃO. PRAZO VINTENÁRIO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...).
3. A ação de prestação de contas constitui meio idôneo para interromper a contagem do prazo prescricional da ação revisional de contrato. 4. Agravo interno desprovido."

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2474134 PR 2023/0366790-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/03/2024)

No mesmo sentido, esta Corte Estadual também já se pronunciou de forma clara e convergente, reconhecendo expressamente o efeito interruptivo da prescrição decorrente do ajuizamento da ação de prestação de contas, conforme se extrai do seguinte precedente, igualmente mantido em sua literalidade:

"Direito Civil e Processual Civil. Ação de Prestação de Contas. Contrato Bancário. Prescrição da Dívida. Interrupção do Prazo. Regularidade da Prestação de
Contas. Recurso Desprovido. (...) 3. O ajuizamento da Ação de Prestação de Contas, em julho de 2005, interrompe validamente o prazo prescricional das obrigações discutidas, conforme art. 202, I, do Código Civil, com reinício do prazo apenas após o trânsito em julgado da sentença. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A propositura da Ação de Prestação de Contas pela parte interessada interrompe o prazo prescricional relativo às obrigações discutidas, nos termos do art. 202, I e parágrafo único, do CC. (...)."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00027318620058110009, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 31/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025)
.

A partir dos entendimentos jurisprudenciais acima transcritos, verifica-se que o ajuizamento da ação de prestação de contas interrompe validamente o prazo prescricional das obrigações discutidas, sendo certo que a retomada da contagem somente ocorre após o trânsito em julgado da decisão proferida naquele processo, em plena consonância com o artigo 202, inciso I, e parágrafo único, do Código Civil.

No caso concreto, a sentença proferida nos autos da Ação de Prestação de Contas nº
1010402-44.2017.8.11.0003
transitou em julgado em
21.10.2021
, conforme informação extraída do sistema
PJe
. Assim, apenas a partir dessa data teve início a fluência do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, o qual se projeta até
21.10.2026
.

Desse modo, considerando que a presente demanda foi ajuizada em
03.10.2024
, portanto em momento anterior ao exaurimento do prazo prescricional, revela-se juridicamente inviável o reconhecimento da prescrição em relação a qualquer dos autores, impondo-se, nesse ponto, a reforma da sentença recorrida.

II.2 – Da aplicação da teoria da
actio
nata
(ação nascida)

Ainda que se afastasse, por hipótese, o efeito interruptivo da prescrição decorrente do ajuizamento da ação de exigir contas, a sentença recorrida igualmente não pode subsistir no que se refere à definição do termo inicial do prazo prescricional, porquanto deixou de observar a teoria que disciplina o momento exato em que nasce a pretensão e, por consequência, se inicia a contagem da prescrição.

Consoante entendimento amplamente consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional não se inaugura automaticamente com a ocorrência do fato em abstrato, mas somente a partir do momento em que o titular do direito subjetivo violado adquire ciência inequívoca do ato lesivo e da extensão concreta de suas consequências. Trata-se de orientação reiterada e estável, que visa assegurar racionalidade, segurança jurídica e efetividade à tutela jurisdicional.

Nesse sentido, é elucidativo o seguinte precedente, cuja transcrição li
t
eral se mantém:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO LESIVO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. SÚMULA 83/
STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa conhecer do fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da
actio
nata"
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.811 .735/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019,
DJe
de 07/10/2019). (...). 3. Agravo interno desprovido.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2240353 SE 2022/0347197-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/06/2023)

A partir dessa diretriz jurisprudencial, percebe-se que a definição do termo inicial da prescrição exige a análise concreta das circunstâncias fáticas que permitiram ao titular do direito compreender, de forma clara e objetiva, não apenas a existência do dano, mas também sua real dimensão.

No caso sob exame, o conhecimento inequívoco do dano somente se perfectibilizou em
06 de março de 2024
, quando, no âmbito da ação de exigir contas (Processo nº 1010402-44.2017.8.11.0003), a Caixa Econômica Federal informou, por meio do ofício nº 0025/2024/Agência Rondonópolis (I
d
143814156), que as contas abertas em nome dos autores
LEONARDO e MATEUS não haviam registrado qualquer movimentação financeira, tendo sido, inclusive, encerradas por inatividade.

Até esse momento, os autores detinham apenas a percepção de que poderiam existir inconsistências nos cálculos relativos às correções da indenização, sem qualquer elemento concreto que lhes permitisse concluir que os valores sequer haviam sido depositados nas contas dos menores. Não havia, portanto, ciência de que a determinação judicial constante da sentença homologatória do acordo fora frontalmente descumprida, circunstância que somente veio à tona com a manifestação formal da instituição financeira.

A simples propositura da ação de exigir contas, em 2017, não se revela suficiente para caracterizar ciência inequívoca do dano, uma vez que, àquela altura, a pretensão dos autores limitava-se à obtenção de esclarecimentos sobre eventuais divergências nos cálculos, inexistindo conhecimento de que os depósitos jamais haviam sido realizados. A dúvida quanto à correção dos valores não se confunde, nem se equipara, à certeza da inexistência do próprio depósito.

Dessa forma, ainda que se desconsiderasse o efeito interruptivo da prescrição reconhecido no tópico anterior, o prazo prescricional quinquenal somente poderia ter início em
06.03.2024
, data em que os autores passaram a ter pleno e inequívoco conhecimento do dano e de sua extensão. Assim, não se verifica o transcurso do prazo de cinco anos até o ajuizamento da presente demanda, ocorrido em
03.10.2024
.

Por todo o exposto,
AFASTO
a prejudicial de prescrição em relação a todos os autores, seja em razão do efeito interruptivo decorrente da ação de exigir contas, seja pela correta aplicação da teoria da
actio
nata
, tal
como reconhecida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III –
Do mérito propriamente dito

III.1 – Da natureza do ato e da responsabilidade civil do Estado

O cerne da controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal consiste na definição da natureza jurídica do ato que deu causa ao dano alegado pelos autores e, por consequência lógica, na aferição do regime jurídico aplicável à responsabilidade civil do Estado.

O Estado de Mato Grosso sustenta que a expedição de alvarás judiciais se insere no âmbito da atividade jurisdicional, o que atrairia a incidência da responsabilidade civil de natureza subjetiva, à luz do artigo 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal, segundo o qual a responsabilização estatal estaria restrita às hipóteses de erro judiciário caracterizado por culpa manifesta.

Todavia, tal argumentação não se sustenta quando confrontada com a distinção conceitual e jurídica firmada pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores entre os atos jurisdicionais propriamente ditos e os atos administrativos praticados no âmbito do Poder Judiciário.

Com efeito, não é todo e qualquer ato emanado do Judiciário que ostenta natureza jurisdicional. A atividade jurisdicional, em sentido estrito, refere-se ao exercício da função típica de dizer o direito no caso concreto, mediante decisão judicial dotada de conteúdo decisório. De outro
lado, os atos praticados pelos órgãos auxiliares da Justiça, no desempenho de atribuições de natureza executiva, material ou operacional, qualificam-se como atos administrativos, ainda que realizados no contexto de um processo judicial.

Essa distinção é expressamente reconhecida pela jurisprudência, inclusive no precedente colacionado pelo próprio recorrente, cuja transcrição literal se mantém:

"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO CARTORÁRIO. EXPEDIÇÃO EQUIVOCADA DE ALVARÁ PARA LIBERAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR ERRO NA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA JUDICIÁRIA
. A Constituição da República estabelece duas hipóteses de responsabilização do Estado quanto a atos do Poder Judiciário: uma geral, relativa a todos os atos administrativos, referida pelo artigo 37, § 6º; e outra específica aos atos judiciais, prevista no inciso LXXV do artigo 5º. A responsabilidade do Estado por atos praticados pelos membros do Poder Judiciário no exercício de atividades administrativas é aquela regulada pela previsão constitucional do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Legitimidade passiva do Estado para responder por danos causados pela equivocada expedição de alvará judicial. DENUNCIAÇÃO A LIDE. A denunciação à lide foi deferida por decisão interlocutória não atacada no
momento processual oportuno, tornando-se questão preclusa, a teor do disposto no artigo 473 do CPC. DENUNCIAÇÃO A LIDE. SERVIDOR PÚBLICO. CABIMENTO. É expressamente assegurado ao Estado o direito de regresso contra o servidor responsável no caso de dolo e culpa, por força do art. 37, § 6º da CF/88, havendo necessidade, portanto, de configuração da responsabilidade civil do servidor junto à Administração Pública em virtude da sua conduta ilícita, da culpa na ação/omissão, dos danos advindos desta conduta e o nexo de causalidade entre eles. Caso concreto em que foi demonstrada a culpa da denunciada pelo levantamento do alvará no valor total depositado, sendo cabível o ressarcimento ao ente público. DENUNCIAÇÃO À LIDE DOS HERDEIROS BENEFICIÁRIOS COM O VALOR PECUNIÁRIO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. Evidente a responsabilidade de Francisca, Igor e Ivan, na medida em que, apesar de não terem concorrido para o erro, foram diretamente beneficiados com o valor pecuniário, caracterizando enriquecimento ilícito. APELAÇÕES DESPROVIDAS."

(TJ-RS - AC: 70051512044 RS, Relator: Leonel Pires
Ohlweiler
, Data de Julgamento: 27/03/2013, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/04/2013)

A partir dessa orientação, tem-se que os atos administrativos praticados no âmbito do Poder Judiciário submetem-se à regra geral da responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, não se confundindo com os atos jurisdicionais
em sentido estrito
, cuja responsabilização obedece a regime constitucional específico e mais restritivo.

No caso em exame, o comportamento que deu causa ao dano não se origina da decisão judicial que homologou o acordo celebrado entre as partes, a qual, registre-se desde logo, jamais foi objeto de impugnação ou questionamento quanto à sua validade, regularidade ou conteúdo. A controvérsia posta à apreciação desta instância restringe-se, de forma precisa e delimitada, à atuação da Secretaria da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que procedeu à expedição de alvarás judiciais em manifesta desconformidade com os exatos termos da determinação expressamente consignada na sentença homologatória.

Com efeito, nos autos da ação indenizatória nº 2747-87.2007.8.11.0003 (
Cod
.: 389111), os ora apelantes celebraram o seguinte acordo, cuja literalidade merece integral reprodução, dada a sua centralidade para o deslinde da controvérsia:

“Processo nº 2747-87.2007.811.003 (
Cod
.: 389111)

LUZINETE RODRIGUES MACHADO, LEONARDO RORIGUES DE OLIVEIRA e MATEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA, já qualificados, por seu procurador firmatário, vem mui respeitosamente a ilustre presença de Vossa Excelência dizer e requerer o seguinte:

Que do total depositado as fls. 884/885v e fls. 888, após a dedução dos honorários
advocaticios
, coube a Requerente LUZINETE RODRIGUES MACHADO a quantia de R$192.518,13; ao Requerente LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA a quantia de R$129.582,78 e ao Requerente MATEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA a quantia de R$135.095,34 totalizando R$457.196,25.

Que os Requerentes adquiriram o imóvel descrito como: Uma casa residencial com 60,06 m2, com frente para a Rua
Ueverton
Carmo de Amorim nº 1277, lote 16 da quadra 28, Jardim Liberdade, nesta cidade de Rondonópolis/MT, com a
Matricula
110797 perante o Cartório de Registro de Imóvel, no valor de R$125.000,00, conforme Laudo de Avaliação feita pela Caixa Econômica Federal e fotografias, em
ane
.

Que o imóvel será escriturado em nome dos menores LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA e MATEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA na proporção de 50% para cada um (R$62.500,00), totalizando assim R$125.000,00, sendo que o fruto advindo da locação do imóvel será utilizado integralmente na criação e formação de ambos, cabendo aos Requerentes a comprovação nos autos da prova da aquisição junto ao CRI local, no prazo de 60 dias.

Dito isto requer:

-A expedição de Alvará para pagamento do imóvel residencial no valor de R$125.000,00 em favor do Vendedor EFRAIM ALVES DOS SANTOS, na conta poupança 107594-2, operação 013,
agencia
0614, Caixa Econômica Federal, CPF-205.010.131-72;

-O levantamento da quantia de R$67.082,78 a ser creditado/depositado na conta poupança 15.219-6,
agencia
0614, Caixa Econômica Federal, operação 013, em nome de LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, ciente da sua movimentação somente após completar a maioridade, ou mediante Alvará Judicial, no caso de necessidade;

-O levantamento da quantia de R$72.595,34 a ser creditada/depositada na conta poupança 15.220-0,
agencia
0614, Caixa Econômica Federal, operação 013, em nome de MATEUS RODRIGUS DE OLIVEIRA ciente da sua movimentação somente após completar a maioridade, ou mediante Alvará Judicial, no caso de necessidade;

-O levantamento da quantia de R$192.518,13 a ser creditada/depositada na conta poupança 00054269-5,
agencia
0614 Caixa Econômica Federal, operação 013, em nome de LUZINETE RODRIGUES MACHADO, CPF- 017.890.691-30.

O levantamento do saldo remanescente a ser creditado/depositada em favor de EFRAIM ALVES DOS SANTOS, na forma disposta às fls. 893/894 dos autos. Assim, requer a extinção e arquivamento do feito, com as baixas de estilo, sendo que eventuais”
(Id 321516864).

Tal avença foi integralmente homologada pelo juízo de origem, sem qualquer ressalva ou modificação, tendo sido determinada, ao final, a adoção das providências exatamente nos moldes requeridos pelas partes, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão homologatória:

“o levantamento dos valores depositados junto à Conta Única, com suas devidas correções, em favor da parte autora, expedindo-se os competentes alvarás judiciais, conforme requerido à (fl. 896). No mesmo sentido, determino à parte autora que comprove nos autos, no prazo de (90) noventa dias, a escrituração do imóvel em nome dos autores Leonardo Rodrigues de Oliveira e Mateus Rodrigues de Oliveira e, cumprida a determinação, cientifique-se o Ministério Público
.” (Id 321516865).

Da leitura atenta da transação homologada, constata-se, sem margem para interpretações ampliativas, que os valores pertencentes aos autores menores deveriam ser levantados e depositados em contas poupança abertas em seus próprios nomes, ficando a movimentação expressamente condicionada ao implemento da maioridade civil, ressalvada apenas a hipótese excepcional de necessidade, mediante autorização judicial específica.

Não obstante a clareza do comando homologatório, a Secretaria da Vara procedeu de forma diametralmente oposta ao que fora convencionado e determinado, expedindo os alvarás em nome do causídico, conforme se verifica do documento identificado sob o Id 321516870, afastando-se, assim, de modo inequívoco, do conteúdo decisório vigente no processo.

Cumpre enfatizar, ainda, que em momento algum posterior à sentença homologatória houve ordem judicial expressa autorizando a expedição de alvarás para levantamento dos valores pertencentes aos autores menores. Ao contrário, a decisão limitou-se a determinar o depósito das respectivas quotas-partes em contas vinculadas, com imposição expressa de restrição à movimentação até o alcance da maioridade, inexistindo qualquer pronunciamento jurisdicional posterior, seja de natureza decisória, seja interlocutória, que autorizasse a liberação antecipada ou o levantamento integral dessas quantias.

Dessa forma, a expedição dos alvarás não apenas afrontou diretamente a determinação judicial vigente, como também ocorreu à completa revelia de qualquer autorização jurisdicional, configurando atuação administrativa autônoma, destituída de respaldo judicial e inteiramente dissociada do conteúdo decisório do processo. Tal circunstância
evidencia
, de maneira ainda mais contundente, que o evento danoso não se originou do exercício da função jurisdicional, mas decorreu de falha grave na atividade administrativa judiciária, imputável exclusivamente ao aparato estatal.

Diante desse contexto, impõe-se reconhecer que a hipótese dos autos atrai a aplicação do regime da responsabilidade civil objetiva do Estado, previsto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando, para sua configuração, a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre este e a atuação administrativa estatal, sendo prescindível a comprovação de dolo ou culpa do agente público.

Assim, resta plenamente caracterizada a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso pelos danos suportados pelos autores, decorrentes de erro na atividade administrativa judiciária, assegurado, se for o caso, o direito de regresso em face do agente responsável, nos termos da própria norma constitucional.

III.2 – Da prova do erro administrativo e do nexo causal

O conjunto probatório carreado aos autos revela-se sólido, coerente e plenamente suficiente para demonstrar, de maneira inequívoca, a ocorrência de erro na atividade administrativa judiciária, consubstanciado na expedição de alvarás judiciais em frontal desacordo com a determinação expressamente consignada na sentença homologatória do acordo.

Com efeito, a prova documental é clara ao evidenciar a desconformidade entre o comando judicial e a atuação administrativa que se seguiu, destacando-se, em especial, os seguintes elementos:

a)
Sentença homologatória do acordo (Id 321516865)
, na qual restou expressamente consignado, de forma clara, objetiva e inequívoca, que os valores correspondentes às quotas-partes pertencentes aos menores deveriam permanecer devidamente bloqueados, somente podendo ser levantados quando estes atingissem a maioridade;

b)
Ofício nº 0025/2024/Agência Rondonópolis da Caixa Econômica Federal (Id 143814156)
, por meio do qual a instituição financeira informa que as contas abertas em nome dos menores, em novembro de 2016, não registraram qualquer movimentação financeira,
tendo sido, posteriormente, encerradas em dezembro de 2017, por absoluta inatividade.

A análise conjunta e sistemática desses documentos conduz, de forma inafastável, à conclusão de que os valores que deveriam permanecer sob bloqueio judicial jamais foram efetivamente depositados nas contas vinculadas aos menores, o que somente se explica pela expedição indevida de alvarás judiciais em desconformidade com a determinação expressa constante da sentença homologatória.

Desse modo, resta plenamente caracterizado o erro na atividade administrativa judiciária, consistente na falha operacional da secretaria da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT ao executar materialmente o comando judicial, circunstância que ultrapassa o campo da mera irregularidade formal e ingressa no âmbito da ilicitude administrativa indenizável.

O nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano experimentado pelos autores mostra-se igualmente evidente e direto. Foi a expedição equivocada dos alvarás judiciais que viabilizou a liberação indevida dos valores que, por expressa determinação judicial, deveriam permanecer reservados e indisponíveis até a maioridade dos autores menores. Não fosse a atuação administrativa irregular, o prejuízo narrado simplesmente não teria ocorrido.

Não procede, ademais, a tese defensiva segundo a qual a responsabilidade pelo evento danoso seria exclusivamente atribuível ao advogado, porquanto, ainda que se admitisse eventual concorrência de condutas, tal circunstância não tem o condão de afastar a responsabilidade
civil objetiva do Estado. Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, a Administração Pública responde diretamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável direto, se comprovados dolo ou culpa.

Cumpre ressaltar, ainda, que a sentença homologatória do acordo não comportava qualquer margem de dúvida interpretativa, ao estabelecer, de maneira expressa, que os valores referentes às quotas-partes dos menores deveriam permanecer bloqueados até o implemento da maioridade. A expedição de alvarás em sentido oposto a essa determinação traduz falha administrativa manifesta, imputável ao aparelho estatal, que não se exime de responsabilidade sob o argumento de eventual atuação de terceiros.

Diante desse contexto, encontra-se plenamente demonstrada a existência do erro administrativo, bem como o nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido pelos autores, impondo-se, por conseguinte, o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Estado de Mato Grosso pelos prejuízos decorrentes da indevida liberação dos valores que deveriam permanecer sob proteção judicial.

III.3 – Dos danos materiais

Os danos materiais alegados encontram-se amplamente comprovados nos autos, não havendo qualquer lacuna probatória quanto à efetiva ocorrência do prejuízo patrimonial suportado pelos autores. A documentação carreada demonstra, de forma clara e objetiva, que os valores pertencentes aos autores LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA e MATEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA, os quais deveriam permanecer
depositados em contas vinculadas junto à Caixa Econômica Federal até a implementação da maioridade, foram indevidamente liberados ao advogado Dr. EFRAIM ALVES DOS SANTOS, em flagrante desconformidade com a determinação judicial.

Conforme se extrai da planilha de movimentação da conta judicial acostada aos autos, os valores indevidamente estornados e liberados correspondem às seguintes quantias:

LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA: R$ 67.082,78 (estornado e liberado indevidamente);

MATEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA: R$ 72.595,34 (estornado e liberado indevidamente);

Rendimentos: R$ 28.406,50;

Total dos danos materiais: R$ 168.084,62.

Os elementos probatórios evidenciam, de forma inequívoca, que tais valores jamais permaneceram sob a guarda judicial conforme determinado na sentença homologatória, tendo sido desviados de sua finalidade por força da expedição irregular dos alvarás judiciais, o que resultou em prejuízo patrimonial direto e mensurável aos autores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no reconhecimento da configuração de danos materiais em hipóteses análogas, nas quais o levantamento indevido de numerário depositado em conta judicial decorre de erro administrativo imputável ao Estado. A propósito, colhe-se o seguinte precedente, mantido em sua transcrição literal:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL. ERRO NO PREENCHIMENTO DA GUIA. INDICAÇÃO DE CONTA NÃO PERTENCENTE À PESSOA BENEFICIÁRIA. DANO MATERIAL. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS RECONHECIDO.
1. É objetiva a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes no exercício da função pública, cabendo ao prejudicado, unicamente, comprovar o nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e o dano suportado, sem a necessidade de demonstrar a existência de culpa. 2. Caso em que ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal, consistente no erro na expedição de alvará de levantamento de depósito judicial, e os danos materiais alegados pelo recorrente, que teve numerário a ele pertencente levantado por pessoa não autorizada. 3. A ausência de má-fé não é causa excludente da responsabilidade da Administração por ato de seus agentes. A culpa ou má-fé constitui, apenas, pressuposto para a responsabilização do servidor, em eventual ação de regresso, pela indenização que o ente estatal tiver que suportar por força de decisão judicial, sem, no entanto, livrá-lo do dever de reparar o dano suportado pela vítima. 4.
Em se tratando de levantamento de numerário depositado em conta judicial, redobrado cuidado se impõe ao agente que detém a atribuição de elaborar as autorizações pertinentes, pois qualquer equívoco pode redundar em prejuízo aos titulares dos valores confiados à guarda judicial, a exemplo do ocorrido no caso em comento."

(STJ – REsp: 1038259 SP 2008/0053202-5, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/02/2018, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/02/2018)

A partir dessa orientação jurisprudencial, reforça-se que a demonstração do dano e do nexo de causalidade é suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar, sendo irrelevante, para esse fim, a investigação acerca de culpa ou má-fé do agente público, a qual se projeta apenas no âmbito de eventual direito de regresso.

Diante disso, encontram-se plenamente configurados os danos materiais no montante total de
R$ 168.084,62
, valor que deverá ser atualizado monetariamente desde a data do levantamento indevido, ocorrida em
06/12/2016
, até o efetivo pagamento, com a aplicação do
IPCA-E
, acrescido de juros de mora de
1% ao mês
, nos termos da
Lei nº 11.960/2009
, a fim de assegurar a integral recomposição do patrimônio dos autores.

III.4 – Dos danos morais

Os danos morais encontram-se devidamente caracterizados no caso concreto, extrapolando, de forma evidente, a esfera dos meros
dissabores cotidianos, à vista das circunstâncias específicas e da gravidade da conduta estatal verificada.

Com efeito, não se trata de simples atraso ou irregularidade administrativa de pequena monta, mas de situação que atingiu diretamente a esfera existencial dos autores, os quais tiveram frustradas legítimas expectativas relacionadas a valores de elevada carga simbólica e afetiva. Os recursos indevidamente liberados eram oriundos de indenização fixada em razão da morte prematura do marido e pai dos autores, possuindo finalidade claramente definida de amparo, proteção e garantia de futuro aos filhos menores.

Além disso, restou demonstrado que tais valores destinavam-se, concretamente, ao custeio de despesas essenciais à formação e ao desenvolvimento dos autores, notadamente para pagamento de estudos em nível superior e para a aquisição de bens indispensáveis à sua subsistência e autonomia, circunstância que reforça a relevância do prejuízo suportado.

Some-se a isso o sofrimento prolongado imposto aos autores, que, desde o ano de 2017 até 2024, permaneceram imersos em cenário de incerteza, angústia e reiteradas tentativas infrutíferas de esclarecimento e de recuperação de valores que, por força de decisão judicial expressa, deveriam estar resguardados. O lapso temporal significativo, aliado à resistência enfrentada e à demora na elucidação dos fatos, intensificou o abalo moral experimentado.

Não se pode olvidar, ainda, o flagrante desrespeito à ordem judicial expressa, que determinava o bloqueio dos valores até que os autores alcançassem a maioridade. A expedição de alvarás em sentido
diametralmente oposto à determinação judicial representa falha grave na atividade administrativa judiciária, apta a gerar descrédito institucional e a causar sensação de desamparo e insegurança aos jurisdicionados.

A jurisprudência pátria tem reconhecido, de forma reiterada, a ocorrência de danos morais em hipóteses semelhantes, nas quais a expedição equivocada de alvarás judiciais culmina na liberação indevida de valores indenizatórios. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente, mantido em sua literalidade:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO CARTORÁRIO. EXPEDIÇÃO EQUIVOCADA DE ALVARÁ PARA LIBERAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA EM FAVOR DE TERCEIRA PESSOA, ESTRANHA À LIDE. COMPROVAÇÃO DE ILICITUDE E DANOS EXTRAPATROMINIAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
Responsabilidade do Estado por Erro na Atividade Administrativa Judiciária. A Constituição da
Republica
estabelece duas hipóteses de responsabilização do Estado quanto a atos do Poder Judiciário: uma geral, relativa a todos os atos administrativos, referida pelo artigo 37, § 6º; e outra específica aos atos judiciais, prevista no inciso LXXV do artigo 5º. A responsabilidade do Estado por atos praticados pelos membros do Poder Judiciário no exercício de atividades administrativas é aquela regulada pela previsão constitucional do artigo 37, § 6º da Constituição Federal. Caso em que o erro do ente público, por meio da atuação dos seus agentes em atividades administrativas judiciárias, com a equivocada expedição de alvará judicial
em favor de terceira pessoa, estranha à lide, efetivamente ultrapassou um mero transtorno, causando danos concretos ao demandante, que aguardou mais de um ano para recuperar o seu crédito, circunstância que caracteriza a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do já mencionado art. 37, § 6º, da CF. Danos Extrapatrimoniais e Quantificação da Indenização. A configuração do dano extrapatrimonial, na hipótese, é evidente e inerente à própria ofensa; ou seja, trata-se de dano in
re

ipsa
, que dispensa prova acerca da sua efetiva ocorrência. Situação que ultrapassou um mero transtorno ou meros aborrecimentos comuns do cotidiano, uma vez que não há dúvidas que a situação experimentada pelo autor
causou-lhe
aflição e angústia. A indenização por danos extrapatrimoniais deve ser suficiente para atenuar as
conseqüências
das ofensas aos bens jurídicos tutelados, não significando, por outro lado, um enriquecimento sem causa, bem como deve ter o efeito de punir o responsável de forma a dissuadi-lo da prática de nova conduta. Fixação do valor da indenização com base na jurisprudência da Corte. Litigância de Má-fé. Inocorrência. Não verificada má-fé no agir do autor, pois sua conduta não se enquadra nos casos previstos pelo art. 17 do CPC. A interposição de recurso nada mais é do que o exercício do direito de recorrer, assegurado por lei. APELAÇÃO PROVIDA. UNÂNIME.”

(TJ-RS - AC: 70043123694 RS, Relator.: Leonel Pires
Ohlweiler
, Data de Julgamento: 25/04/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2012)

À vista dessas premissas, revela-se plenamente justificada a condenação do ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais, em valor moderado e proporcional, apto a compensar o sofrimento experimentado pelos autores, sem importar em enriquecimento indevido, ao mesmo tempo em que cumpre função pedagógica e preventiva.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

a)
AFASTAR
a prescrição em relação a todos os autores, seja em razão do efeito interruptivo decorrente do ajuizamento da ação de exigir contas, seja pela correta aplicação da teoria da
actio
nata
;

b)
RECONHECER
a responsabilidade civil objetiva do Estado de Mato Grosso pelos danos causados em decorrência de erro administrativo na expedição de alvarás judiciais;

c)
CONDENAR
o Estado de Mato Grosso ao pagamento de:

Danos materiais
, no valor de
R$ 168.084,62
(cento e sessenta e oito mil, oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E
desde a data do levantamento indevido (
06/12/2016
) até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de mora de
1% ao mês
, nos termos da
Lei nº 11.960/2009
;

Danos morais
, fixados em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor
, totalizando
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E
a partir desta decisão, acrescidos de juros de
mora de
1% ao mês
, nos termos da
Lei nº 11.960/2009
, contados desde a data do evento danoso (
06/12/2016
);

d)
CONDENAR
o Estado de Mato Grosso ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026